Tribunal: TJDFT
Processo: 0706040-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA. JUNTADA DESNECESSÁRIA. AUTOS ELETRÔNICOS. INÉPCIA RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. VIZINHANÇA. EVENTOS. PERÍODO NOTURNO. EMISSÃO DE SONS. NITIDAMENTE EXACERBADOS. CARÁTER FAMILIAR E ÍNTIMO. NÃO CARACTERIZADO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA DEVIDA.
1. À luz do art. 1.017, §5o, do CPC, sendo eletrônicos os autos do processo, são dispensadas as peças mencionadas nos incisos I e II do caput, não havendo que se falar em ausência de regularidade formal.
2. Inexiste inépcia da petição recursal, uma vez que em análise ao conjunto da postulação e à boa-fé objetiva (art. 322, §2o, CPC), restou indicado e interposto o cabível recurso de agravo de instrumento em face da decisão ora recorrida, contendo fundamentos e pedidos recursais, em tese, lógicos e coerentes.
3. Havendo elementos probatórios suficientes, não se vislumbra a necessidade de produção de prova testemunhal, incumbindo ao magistrado, por ser o destinatário da produção probatória, resolver a lide mediante apresentação dos fundamentos decorrentes da apreciação das provas, sem que isso signifique cerceamento de defesa.
4. Não se constata caráter estritamente familiar e íntimo de eventos realizados em residência, cujos elementos probatórios demonstram ter ocorrido em período noturno, com presença de vários convidados, execução de músicas por cantores, utilização de instrumentos musicais e aparelhos de amplificação de som, em volume nitidamente exacerbado, de modo a acarretar incômodo à vizinhança e perturbação do sossego noturno.
5. Ainda que não tenha havido utilização de específicos instrumentos de medição, vislumbra-se elementos probatórios suficientes a demonstrar o horário noturno e o barulho provocado, com nível de ruído que manifestamente prejudica o sossego noturno, acarretando incômodo.
6. Demonstrado o descumprimento da ordem judicial, devem os réus arcar com a multa estipulada por sentença.
7. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.